Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1021948-03.2020.8.11.0000 (interpostos nos autos da Reclamação autuada sob o mesmo número – CLASSE 244 – CNJ) CUIABÁ
Embargante: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
Embargada: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1021948-03.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, contra decisão monocrática que não conheceu da Reclamação no 1021948-03.2020.8.11.0000 por manifesta inadmissibilidade da medida à falta de indicação de hipótese legal de cabimento (cf. Id no 64419480).
A embargante afirma que o acórdão foi omisso porque desconsiderou a necessidade de sobrestar as demandas individuais em razão de ação coletiva que tramita perante a 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, onde se discute a integralidade da matéria que está nos presentes autos, qual seja, o requerimento de declarar inexigíveis à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES a partir de 2015, e se o valor remanescente deve ser arcado com recursos próprios, conforme prevê, expressamente, a cláusula 5a do Contrato FIES, motivo pelo qual, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão indicada, ou, no mínimo, ocorra o expresso pronunciamento acerca da aplicabilidade dos dispositivos legais no caso concreto para fins de pré-questionamento da matéria (cf. Id no 69889451).
É o relatório.
D E C I D O
O embargante simplesmente ignora toda a fundamentação da decisão embargada, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que não é viável nem mesmo o mero conhecimento de sua reclamação à falta de hipótese de cabimento, revelando com a presente interposição apenas o seu completo desprezo pelo judicioso trabalho cognitivo e expositivo feito quando da análise.
Ora, se a reclamação sequer chegou a ultrapassar a fase de admissibilidade inicial, é um tanto quanto óbvio o porquê não houve pronunciamento acerca das questões ali suscitadas pelo reclamante, sendo o silêncio desta eg. Corte Julgadora sobre a matéria de mérito pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório pelo não conhecimento da reclamação, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), seria o caso de uma “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.
Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator